Tribunal: TJDFT
Processo: 0000516-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Concurso de pessoas. Reconhecimento extrajudicial. Nulidade. Palavra das vítimas. Pena. Circunstância atenuante. Regime prisional.
1 - Não há nulidade no reconhecimento pessoal, realizado na forma do art. 226 do CPP, sobretudo se, em juízo, as vítimas confirmam que reconheceram o réu e o apontam como autor do crime.
2 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo circunstanciado, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento extrajudicial, confirmado em juízo.
3 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva se as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo.
4 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
5 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
6 - Se a pena é superior a 4 anos e desfavoráveis as circunstâncias do crime, ainda que o réu seja primário, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
7 – Apelação não provida.